Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pela inventariante ANIZ BECHARA, o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Para tanto, o embargante fala da ocorrência de omissão e contradição do julgado, ao argumento de que o exame pericial é indispensável para o deslinde da ação, razão pela qual deve ser garantida às partes, a oportunidade de requererem ou não a produção da prova.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
O inconformismo da parte embargante se pauta no entendimento de que a produção de prova pericial é necessária para o deslinde da causa, de modo que, antes de ter designado audiência de instrução, o Juízo de origem deveria ter instado as partes a requererem as provas que pretendiam produzir.
Apesar da irresignação do recorrente, ficou devidamente esclarecido pela decisão embargada, o descabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese dos autos.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir os fundamentos do recurso, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.